Tribunal: TJMT
Processo: 0000904-25.2015.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000904-25.2015.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIA LIDINEI SOARES PEREIRA - CPF: 697.827.410-00 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), ADRIANA MARIA SOUZA DA SILVA - CPF: 980.279.131-87 (RECORRIDO), ADRIANA ANGE RIBEIRO - CPF: 784.956.871-00 (RECORRIDO), MARINETE SOARES GONCALVES SILVA - CPF: 776.145.931-20 (RECORRIDO), ANA LUCIA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 008.611.421-28 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), STEPHANIE GABRIELA REAL DA SILVA - CPF: 018.335.391-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 0000904-25.2015.8.11.0030.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOBRES.

RECORRIDOS: ANTONIA LIDINEI SOARES PEREIRA e outros.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AGENTE COMUNITÁRIO – INCENTIVO FINANCEIRO REFERENTE A PROGRAMAS DE ESTRATÉGIA DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO SALARIAL – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA SALARIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em direito a percepção a diferença de salarial decorrente incentivo financeiro de adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde, eis que, não se trata de fixação de piso salarial ou aumento à categoria.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recuso de apelação cível contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento das diferenças de incentivo de custeio do programa no valor mensal de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais), a cada recorrido, referente ao período de vigência da portaria nº 314/2014.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Da inexistência de direito ao recebimento de incentivo adicional ou parcela extra pelos agentes comunitários de saúde.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em judicioso parecer, externou desinteresse jurídico.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inexistência de direito ao recebimento de incentivo adicional ou parcela extra pelos agentes comunitários de saúde.:

Acolho tal
argumento recursal, pois, ao se examinar o teor da aludida Portaria n.º 314/2014 do Ministério da Saúde, constata-se que não se trata de verba paga mensalmente, senão vejamos:

“Portaria n.º 314/2014:

Art. 1º Fica fixado em R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) por Agente Comunitário de Saúde (ACS) a cada mês o valor do incentivo financeiro referente aos ACS das Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família.”

É nesse sentido que caminha a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça Estadual e desta Turma Recursal, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DIFERENÇA SALARIAL - PORTARIA Nº. 260/2013 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - INDEVIDA - INCENTIVO FINANCEIRO REFERENTE ÀS ESTRATÉGIAS DOS ACS - RECURSO DESPROVIDO. Os agentes comunitários de saúde não fazem jus a diferença salarial decorrente da Portaria nº 260/2013 - Ministério da Saúde, uma vez ela dispõe sobre o incentivo de custeio referente aos programas de estratégias de agentes comunitários de saúde, e não fixa piso salarial ou concede aumento salarial à categoria. (Ap 73351/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PISO SALARIAL E ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO AOS DEMAIS ENTES FEDERADOS FIXADOS PELA LEI FEDERAL Nº 12.994/2014, QUE ALTEROU A LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 - INCENTIVO DE CUSTEIO REFERENTE ÀS ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1006884-92.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 06/08/2020).

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021